Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-08.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002026-08.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ENEDILMA BARBOSA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 695.699.401-15 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ERNANI CAPOROSSI - CPF: 142.667.331-00 (VÍTIMA), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O PEDIDO DEFENSIVO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ENEDILMA BARBOSA PEREIRA AZEVEDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA - CRIME CONTINUADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PETIÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO SUSCITANDO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 497 DO STF - DESCONSIDERAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA FINS PRESCRICIONAIS - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
ACOLHIMENTO DO PEDIDO
.

Para efeito de prescrição da pretensão punitiva, em caso de crime continuado, a pena considerada é aquela imposta ao crime isoladamente, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme determina a Súmula 497 do STF.

No caso concreto, a apelante foi condenada à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo 02 (dois) anos a pena-base, acrescida de 2/3 pela continuidade delitiva. Para fins prescricionais, considera-se apenas a pena de 02 (dois) anos, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (21.06.2013) e a prolação da sentença condenatória (02.06.2020) transcorreu lapso temporal superior a 7 (sete) anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, nos termos do artigo 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, §1o e 119, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de petição apresentada por
Enedilma Barbosa Pereira Azevedo
, nos autos da Apelação Criminal n.o 0002026-08.2013.8.11.0042, após o julgamento do recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por 47 (quarenta e sete) vezes, em continuidade delitiva, tendo a denúncia sido recebida em 21.06.2013. Após regular tramitação do processo, sobreveio sentença condenatória em 02.06.2020, impondo à ré a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação buscando: (i) a exclusão da qualificadora do abuso de confiança; (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §2o, do Código Penal; (iii) a conversão da pena restritiva de direitos em pena exclusiva de multa; e (iv) subsidiariamente, a redução da pena restritiva de direitos para 01 (um) ano.

O recurso foi julgado em 28.04.2025, tendo esta Colenda Câmara Criminal, por unanimidade, negado provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

Após o julgamento, a defesa apresentou petição sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Argumentou que, para fins de prescrição em caso de crime continuado, deve-se considerar a pena isolada de cada delito, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme dispõem o artigo 119 do Código Penal e a Súmula 497 do STF. Desta forma, considerando a pena-base de 02 (dois) anos, o prazo prescricional seria de 04 anos, nos termos do artigo 109, V, do CP. Como entre o recebimento da denúncia (21.06.2013) e a sentença condenatória (02.06.2020) transcorreu lapso temporal superior a 07 (sete) anos, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público, em manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça subscrita pelo Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo acolhimento do pedido defensivo, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, assim sintetizando: (Id. 290626881)

Sumário: Apelante condenada no crime descrito no art. 155, § 4o, inciso II c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena por restritivas de direito, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa– Interposição de petição sustentando, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa – Alegação procedente – Aplicação da súmula 497 do STF, em casos de crime continuado, a prescrição é regida pela pena imposta na sentença, sem considerar o acréscimo decorrente da continuidade - Da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 07 anos, interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos arts. 109, V e VI c/c 110, § 1o, c/c art. 119, todos do CP para fins prescricionais – Extinção da punibilidade que se impõe -
Pelo acolhimento do pedido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, conheço da questão suscitada pela defesa, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Em análise detida dos autos, verifico assistir razão à defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De início, impende recordar que a prescrição da pretensão punitiva constitui causa extintiva de punibilidade (art. 107, IV, do CP), que ocorre quando o Estado, detentor do
jus puniendi
, não exerce seu direito-dever de punir dentro do prazo legalmente estabelecido.

Os prazos prescricionais estão previstos no artigo 109 do Código Penal, sendo calculados de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (prescrição da pretensão punitiva em abstrato) ou, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, pela pena concretamente aplicada (prescrição da pretensão punitiva em concreto).

No caso em apreço, a apelante foi condenada pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4o, II, CP) em continuidade delitiva (art. 71, CP), tendo-lhe sido aplicada a
pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Esta pena foi o resultado da pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão, acrescida de 2/3 em razão da continuidade delitiva, considerando as 47 (quarenta e sete) infrações praticadas.

Contudo, para efeito de cálculo da prescrição, em se tratando de crime continuado, aplica-se a regra contida no artigo 119 do Código Penal, segundo o qual
"no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". Esta regra se estende ao crime continuado por força da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".

Assim, para fins de verificação da ocorrência da prescrição no presente caso, deve-se considerar a
pena de 02 (dois) anos de reclusão
, desconsiderando-se o acréscimo de 2/3 relativo à continuidade delitiva.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo prescricional para os crimes cuja pena é igual a 01 (um) ano ou superior e não excede a 02 (dois) anos é de 04 (quatro) anos.

Analisando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos no artigo 117 do Código Penal, verifico que entre o
recebimento da denúncia, ocorrido em 21.06.2013, e a prolação da sentença condenatória, em 02.06.2020
, transcorreu lapso temporal de aproximadamente 07 (sete) anos, período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie.

Cumpre destacar que, após a alteração promovida pela Lei no 12.234/2010, não mais se admite a chamada prescrição retroativa considerando o período anterior ao recebimento da denúncia. Contudo, permanece possível o reconhecimento da prescrição retroativa no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, como ocorre no presente caso.

Ademais, considerando que não houve recurso ministerial quanto à pena aplicada, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, tornando definitiva a pena para fins de cálculo do prazo prescricional, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Nesse sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que corretamente aponta a ocorrência da prescrição no presente caso:

"A matéria agitada no presente recurso consiste no reconhecimento da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 109, V, c/c 110, § 1o, do CP.

Ab initio, insta consignar que, à teor do que dispõem os artigos 109 e 110 do Código Penal, somente se opera a prescrição pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou, após o seu trânsito em julgado, pela pena concretamente aplicada.

Frise-se, ainda, que a teor do disposto no art. 119, do CP 'no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente'.

Importante registrar que conforme estabelece a Súmula 497 do STF, em casos de crime continuado, a prescrição é regida pela pena imposta na sentença, sem considerar o acréscimo decorrente da continuidade."

De fato, aplicando-se a
Súmula 497 do STF
, considera-se apenas a pena-base de 02 (dois) anos, sem o acréscimo de 2/3 decorrente da continuidade delitiva, o que resulta em um prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Como corretamente apontou a Procuradoria de Justiça,
"da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 07 anos, interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação da Súmula 497 do STF para fins de cálculo prescricional em casos de crime continuado, como se verifica no julgado citado pelo Ministério Público (N.U 0000749-75.2009.8.11.0048, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 09/04/2025).

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade da apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, tornando prejudicado o exame do mérito do recurso anteriormente julgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
o pedido defensivo para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
, declarando extinta a punibilidade de ENEDILMA BARBOSA PEREIRA AZEVEDO, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1o, c/c artigo 119, todos do Código Penal, e com observância da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025